Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-09.2026.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000128-09.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDILAINE SANTANA DA SILVA - CPF: 034.504.941-12 (RECORRENTE), JOSE VINICIUS PIRES ROCHA - CPF: 071.195.461-55 (ADVOGADO), CLOVIS NEI PACHECO DOS REIS - CPF: 731.219.679-91 (RECORRENTE), SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0020-33 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000128-09.2026.8.11.0002.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente
:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Recorridos
:
EDILAINE SANTANA DA SILVA, CLÓVIS NEI PACHECO DOS REIS E MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18 A 22/06/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PONTUAÇÃO. REAL CONDUTOR. PRAZO ADMINISTRATIVO DO ART. 257, §7º, DO CTB. PERMISSIONÁRIA. CNH DEFINITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar que a proprietária do veículo não é responsável pelo Auto de Infração de Trânsito nº T000145363, determinar a transferência da pontuação para o prontuário do real condutor e determinar nova aferição dos requisitos para emissão da CNH definitiva da autora, desconsiderando a pontuação transferida.

2.

O recorrente sustenta a impossibilidade de transferência judicial da pontuação após o prazo administrativo, a insuficiência da declaração com firma reconhecida para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e a impossibilidade de concessão da CNH definitiva à permissionária que registrou infração grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, §7º, do CTB impede a transferência judicial da pontuação ao real condutor da infração; e (ii) estabelecer se a declaração com firma reconhecida, corroborada por outros elementos probatórios, constitui prova suficiente para afastar a responsabilidade da proprietária permissionária pela infração de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB possui natureza meramente administrativa e não impede que o proprietário do veículo busque judicialmente a identificação do real infrator.

5.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a preclusão administrativa não afasta o direito de comprovação judicial do verdadeiro responsável pela infração, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6.

A declaração de responsabilidade firmada com reconhecimento de firma em cartório, aliada à assunção expressa da autoria da infração pelo real condutor em juízo, constitui elemento probatório idôneo para a transferência da pontuação.

7.

O histórico do auto de infração registra “condutor ausente”, circunstância que reforça a ausência da proprietária no momento da autuação e corrobora a versão apresentada pelos autores.

8.

A circunstância de o real infrator exercer atividade de garagista e possuir a posse do veículo para fins de comercialização confere coerência à narrativa e ao conjunto probatório produzido.

9.

A exigência de provas adicionais, como imagens ou registros de presença, não possui respaldo legal e inviabilizaria, na prática, a demonstração judicial da responsabilidade do real condutor.

10.

A não concessão da CNH definitiva à permissionária pressupõe a validade da pontuação lançada em seu prontuário, fundamento que deixa de existir após a transferência da infração ao verdadeiro responsável.

11.

A sentença não determinou a emissão imediata da CNH definitiva, mas apenas a realização de nova aferição administrativa dos requisitos legais, preservando a competência do órgão de trânsito.

12.

A infração de estacionamento em local proibido constitui conduta vinculada diretamente à atuação do condutor do veículo, nos termos do art. 257, §3º, do CTB.

13.

A transferência judicial da pontuação não cria hipótese não prevista em lei, mas concretiza a responsabilização do efetivo infrator e preserva a segurança jurídica do sistema de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB possui natureza administrativa e não impede a comprovação judicial do real responsável pela infração de trânsito. 2. A declaração de responsabilidade com firma reconhecida, corroborada pela assunção expressa da autoria da infração em juízo e pelos demais elementos dos autos, constitui prova suficiente para transferência judicial da pontuação. 3. A exclusão da pontuação indevidamente atribuída à permissionária impõe a reavaliação administrativa dos requisitos para emissão da CNH definitiva. 4. A responsabilidade por infração decorrente da condução do veículo recai sobre o efetivo condutor, nos termos do art. 257, §3º, do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, arts. 148, §3º, 181, XIX, 257, §§3º e 7º; Resolução CONTRAN nº 619/2016; Resolução CONTRAN nº 723, arts. 21 e 28, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.774.306/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.05.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra decisão monocrática (ID 365238878), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar que Edilaine não é responsável pelo Auto de Infração de Trânsito nº E431560338; b) determinar a transferência da respectiva pontuação para o prontuário do reclamante Clóvis Nei Pacheco dos Reis; e c) determinar que o DETRAN promova nova aferição dos requisitos para emissão da CNH definitiva da autora, desconsiderando a pontuação transferida.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese que: a) por se tratar de permissionária, a não concessão da CNH definitiva decorre de condição resolutiva legal, dispensando processo administrativo, nos termos do art. 148, §3º, do CTB e dos arts. 21 e 28, §2º, da Resolução CONTRAN nº 723; b) a simples declaração com firma reconhecida é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, sendo necessária prova mais robusta; e d) a sentença violou os princípios da legalidade e da segurança jurídica ao criar hipótese de transferência não prevista no CTB.

Os reclamantes apresentaram suas contrarrazões (ID 365238882), pugnando pela manutenção integral da sentença.

O ente municipal
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, antes de adentrar o mérito, registra-se que a sentença recorrida contém erro material no dispositivo, onde faz referência ao Auto de Infração "E431560338",
quando o auto efetivamente discutido nos autos é o T000145363
, conforme toda a instrução processual demonstra. Trata-se de equívoco de digitação, corrigível de ofício, sem qualquer alteração no conteúdo da decisão.

Pois bem, a questão central é saber se a declaração com firma reconhecida, apresentada pelo próprio condutor que integra o polo ativo da demanda, é prova suficiente para a transferência judicial da pontuação do AIT nº T000145363 do prontuário da proprietária para o do real infrator, após o decurso do prazo administrativo.

A resposta é sim, pelas razões a seguir.

O art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que, não sendo identificado o condutor no prazo de 30 dias, a responsabilidade recai sobre o proprietário do veículo. Esse prazo, contudo, tem
natureza meramente administrativa
: serve para organizar o fluxo dos procedimentos da Administração Pública, não para suprimir o direito do cidadão de buscar a Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou esse entendimento no REsp nº 1.774.306/RS (Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09/05/2019):

"
O decurso do prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República
".

Impedir essa discussão judicial significaria negar ao cidadão o acesso à Justiça, garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A preliminar recursal, portanto, não prospera.

O recorrente sustenta, ainda, que a declaração isolada seria insuficiente. Contudo, o caso concreto apresenta conjunto probatório mais robusto do que uma simples declaração unilateral:

1.

O Sr. Clóvis Nei Pacheco dos Reis integra o polo ativo da demanda, assumindo expressamente a autoria da infração perante o Juízo — o que vai muito além de uma mera declaração extrajudicial;

2.

A declaração de responsabilidade (ID 365238852) foi firmada com firma reconhecida em cartório, identifica o declarante, o veículo, a infração específica (T000145363) e faz referência expressa à Resolução CONTRAN nº 619/2016;

3.

O próprio histórico do auto de infração registra "
CONDUTOR AUSENTE
", confirmando que a proprietária não estava no local no momento da autuação;

4.

A narrativa é coerente, pois o Sr. Clóvis atuava como garagista e tinha a posse do veículo para fins de comercialização, o que explica o uso habitual do bem.

O argumento de que seria necessária prova adicional — como câmeras ou registros de ponto — não encontra respaldo legal e tornaria a indicação judicial praticamente impossível na maioria dos casos, o que contraria o próprio entendimento do STJ.

O recorrente argumenta, também, que, por ser Edilaine mera permissionária, a não concessão da CNH definitiva decorreria automaticamente da infração grave, sem necessidade de processo administrativo, nos termos do art. 148, §3º, do CTB.

O argumento, contudo, pressupõe a manutenção da infração no prontuário de Edilaine — exatamente o que está sendo desconstituído nestes autos. Assim, uma vez transferida a pontuação para o prontuário do Sr. Clóvis, desaparece o fundamento para a restrição à CNH definitiva da autora.

Além disso, a sentença foi tecnicamente precisa: não determinou a expedição imediata da CNH definitiva, mas apenas que o DETRAN promova nova aferição dos requisitos, desconsiderando a pontuação ora transferida. Isso respeita integralmente as atribuições administrativas do órgão e não cria obrigação impossível ou ilegal.

Registre-se, ainda, que a infração em questão — estacionamento em local proibido (art. 181, XIX, do CTB) — é conduta diretamente ligada à operação do veículo pelo condutor, não ao proprietário. Nesse contexto, a responsabilidade por atos praticados na direção do veículo é do condutor, conforme o art. 257, §3º, do CTB.

A transferência judicial da pontuação não cria hipótese nova não prevista em lei. Ao contrário, ela realiza o comando constitucional da inafastabilidade da jurisdição e aplica o entendimento consolidado do STJ sobre a natureza administrativa do prazo do art. 257, §7º, do CTB.

A segurança jurídica do sistema de trânsito é preservada: a infração continua existindo, a multa foi paga, e a pontuação será lançada no prontuário do real responsável. O que se afasta é apenas a penalização de quem não cometeu a infração.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos,
com a correção de ofício do erro material no dispositivo,
para constar
"AIT nº T000145363" no lugar de "E431560338" da parte dispositiva
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026